Tribunal: STF
Processo: ARE 1570478
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Salvador formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (eDoc. 115).



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IPTU. IMUNIDADE. ABRIGO SALVADOR. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE RECONHECIDA. ARRENDAMENTO DO IMÓVEL À APELADA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PROVADO QUE EXPLORA ATIVIDADE COM FINS LUCRATIVOS. MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 52 DO STF AO CASO EM TELA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    Na sequência, esse entendimento foi mantido em sede de juízo de retratação negativo, oportunidade em que a Turma Julgadora afastou a aplicação do Tema 437/RG aos autos (eDoc. 104). Veja-se:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 437 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO PARADIGMA E O CASO EM DESTRAME. ACÓRDÃO MANTIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 150, §§ 2º e 3º; e 170, IV, da Constituição Federal. Sustenta que, a partir do momento em que o imóvel de entidade beneficiária de imunidade tributária se desvincula de suas finalidades sociais, em razão do exercício da atividade econômica por particulares, deve haver tributação, para fins de preservação da isonomia e do mercado concorrencial. Postula o provimento do recurso para que o ocupante do imóvel seja responsabilizado pelo pagamento do IPTU.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos 150, §§ 2º e 3º; e 170, IV, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração opostos pelo recorrente, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



     I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025) (grifei) 



    Lado outro, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência ao concluir pela não incidência de IPTU em imóvel de propriedade de entidade sem fins lucrativos e arrendado à empresa privada, uma vez que o Município, ora recorrente, não demonstrou que os valores percebidos pelo Abrigo Salvador a título de arrendamento do imóvel não estariam afetados à sua atividade-fim de assistência social. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Nos termos do quanto assentado pelo magistrado de piso, o Abrigo Salvador, efetivo proprietário do imóvel em comento, é entidade de assistência social sem fins lucrativos, em favor de quem já fora reconhecida judicialmente a imunidade tributária, notadamente em relação à cobrança de tributos de IPTU. 



    Ocorre todavia, que considerando que o imóvel pertencente à sobredita entidade encontra-se arrendado à Apelada, pessoa jurídica de direito privado, e que o explora com finalidade de obtenção de lucro, entende a Municipalidade que a hipótese é de aplicação do precedente firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 594.015/SP, tema 385, em que se firmou a tese de que “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”. 4. No caso vertente, contudo, há de se fazer a necessária distinção entre o precedente invocado pela Municipalidade, e o caso concreto trazido à baila. 



    Com efeito, não só o Tema 385 da Repercussão Geral trata da imunidade tributária aludida na alínea 'a' do art. 150, inciso VI, enquanto que na presente hipótese a situação enquadra-se na alínea 'c do citado dispositivo, distinção aliás confessada pelo próprio Fisco em suas razões, como ainda o caso em tela amolda-se, em verdade, a hipótese contida no enunciado de sumula vinculante nº 52 do STF, segundo o qual “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.”. 



    Isto porque, no curso dos autos, não logrou a Municipalidade se desincumbir do ônus de demonstrar que os valores percebidos pelo Abrigo Salvador a título de arrendamento do imóvel objeto da lide não são afetados à sua atividade-fim, qual seja, a assistência social, circunstância que elidiria a aplicação do enunciado de súmula nº 52 do STF ao caso. 



    De fato, como destacado pelo magistrado de piso, considerado caráter assistencial e a ausência de finalidade lucrativa, milita em favor do Abrigo Salvador a presunção de que os recursos por si auferidos são necessariamente empregados no custeio de suas atividades institucionais, não tendo o Município logrado êxito em demonstrar o contrário. 



    Desta forma, esclarecido portanto qie o imóvel em questão é imune ao IPTU, conforme disposição do art. 150, VI, c, da CF, e que nos termos do enunciado de Súmula Vinculante nº 52 do STF tal benesse é extensível, no caso em tela, à Apelada, na condição de arrendatária do bem, não há como se chancelar a argumentação empreendida pela Municipalidade, cumprindo que se mantenha a sentença de piso tal qual proferida. 



    O debate dos autos refere-se a incidência ou não de IPTU sobre imóvel arrendado para terceiro, mas pertencente à entidade de assistência social sem fins lucrativos, beneficiada pela imunidade tributária disposta no 150, VI, “c” da Constituição da República, em que o Município não comprovou que a renda do aluguel estaria desvinculada das atividades institucionais da entidade. 



    A respeito da matéria, o Supremo aprovou o enunciado n. 52 da Súmula Vinculante firmando entendimento no sentido de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da CF/1988 afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, ainda que alugados a terceiros. Assim, segundo a SV n. 52, a imunidade referente ao IPTU acompanharia o imóvel da entidade assistencial. Confira-se:



    Súmula Vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.



    Já ao apreciar o RE 611.510, paradigma do Tema n. 328 da repercussão geral, hipótese em que também discutida a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Carta Federal, esta Suprema Corte assentou que a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais das entidades imunes é presumida, uma vez que essas são impedidas de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Restou consolidado, ainda, que para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária. Verifique-se, fragmento do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. (...)



    3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4º do artigo 150 da Constituição da República, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52. 



    4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, “c”, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária.



    (RE 611.510, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de maio de 2021, Tema n. 328/RG)



    Na mesma linha, cito precedentes que demonstram caber à Administração Tributária provar que o patrimônio da entidade imune está desvinculado de suas finalidades essenciais:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade de assistência social sem fins lucrativos. Locação de imóvel. Súmula nº 724/STF. Comprovação dos requisitos para reconhecimento da imunidade. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu da orientação da Corte no sentido de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas suas atividades essenciais (Súmula nº 724/STF). 



    2. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento da instituição como entidade de assistência social sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Para ultrapassar o entendimento consagrado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame dos fatos e das provas e da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes.



    3. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade assistencial reconhecidamente imune estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 760.876 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 2 de abril de 2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.095.156 AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de abril de 2018)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente